Tribunal: TJSP
Processo: 1003471-17.2020.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003471-17.2020.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
FLÁVIA ARIADINA SOARES FERREIRA, é embargado RODINEI ROBERTO
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003471-17.2020.8.26.0451/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1003471-17.2020.8.26.0451/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Flávia Ariadina Soares Ferreira
Embargado: Rodinei Roberto Fernandes
Comarca: Piracicaba - 2a Vara Cível
Processo de Origem: 1003471-17.2020.8.26.0451
Juiz(íza) Prolator(a): Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
VOTO no 14875
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios –
Apontamento de omissão – Votação não unânime – Julgamento
estendido – Cumprimento do art. 942 do CPC em sessão
permanente de julgamento virtual – Participação de cinco
julgadores – Desnecessidade de designação de nova sessão ou
julgamento telepresencial – Ausência de pedido de sustentação
oral – Inexistência de prejuízo – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em embargos de
terceiro, contra o acórdão de fls. 166/169, que, por maioria de votos, negou
provimento à apelação interposta pela embargante, para manter os honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00.
Aduz a parte embargante que houve omissão no
acórdão, uma vez que a decisão se deu por maioria de votos, devendo haver
prosseguimento quanto ao julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC,
a fim de garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Pede o
acolhimento dos embargos.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003471-17.2020.8.26.0451/50000 - 3
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O acórdão embargado negou provimento, por maioria
de votos, ao apelo interposto pela embargante, para o fim de manter a
condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00.
Ao contrário do alegado pelo embargante, houve
cumprimento do disposto no art. 942 do CPC, pois como se observa na folha de
rosto do acórdão (fls. 166), houve participação de cinco julgadores.
Ressalte-se que, no caso de apelação, normalmente o
julgamento é tomado por três juízes, nos termos do art. 941, § 2o, do CPC, sendo
que, em caso de votação não unânime, há extensão do julgamento para
participação de mais dois juízes, totalizando cinco juízes.
O documento de fls. 166 comprova que cinco
integrantes da 5a Câmara de Direito Privado participaram do julgamento, ou seja,
ante a divergência do 3o Juiz, Dr. A. C. Mathias Coltro (fls. 170/175), houve
extensão do julgamento virtual, com inclusão de mais dois Desembargadores,
com realização do ato em sessão permanente.
Considerando que o julgamento virtual se realiza em
sessão permanente, desnecessária a designação de outra sessão ou realização
de sessão telepresencial, mesmo porque, na apelação e nos embargos, não
houve pedido de sustentação oral, motivo pelo qual não houve prejuízo à
embargante.
Não há, portanto, que se falar em omissão.
Ante
o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, nos termos da fundamentação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora